Tribunal: TJPA
Processo: 0000294-66.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A??O CIVIL P?BLICA. LIMINAR CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENS?O DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA. D?BITOS PRET?RITOS. DECIS?O MONOCR?TICA QUE N?O MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? In casu, na A??o Civil P?blica ajuizada pelo Minist?rio P?blico do Estado do Par?, o Ju?zo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia el?trica dos consumidores do Munic?pio de Itaituba, quando o inadimplemento fosse relativo ao resgate de faturamento n?o registrado ou ? d?vida pret?rita;II - A jurisprud?ncia p?tria possui entendimento firmado no sentido de que a suspens?o no fornecimento de energia el?trica somente ? permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao m?s de consumo, n?o podendo ocorrer o corte no fornecimento de servi?o essencial no caso em que os d?bitos referirem-se ? meses pret?ritos, porquanto h? meios ordin?rios de cobran?a das faturas n?o pagas e de seus consect?rios legais. Precedentes no colendo STJ;III ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0000294-66.2015.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Itaituba
Agravante: Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA (Adv. Pedro Bentes
Pinheiro Filho - OAB/PA - 3.210)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: João
Batista de Araújo Cavaleiro de Macedo Junior)
Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMINAR CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS
PRETÉRITOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE
REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado do Pará, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar,
determinando que a agravante se abstivesse de suspender o
fornecimento de energia elétrica dos consumidores do Município
de Itaituba, quando o inadimplemento fosse relativo ao resgate de
faturamento não registrado ou à dívida pretérita;
II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido
de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente
é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de
consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço
essencial no caso em que os débitos referirem-se à meses
pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas
não pagas e de seus consectários legais. Precedentes no colendo
STJ;
III - Agravo de Instrumento conhecido e im
provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0000294-66.2015.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Itaituba
Agravante: Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA (Adv. Pedro Bentes
Pinheiro Filho - OAB/PA - 3.210)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: João
Batista de Araújo Cavaleiro de Macedo Junior)
Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Centrais Elétricas do Pará S/A -
CELPA, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação
Civil Pública (Proc. nº 0007649-89.2014.8.14.0024) ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Pará.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo, in verbis:
"Por todo o exposto, em um juízo com natureza provisória, sem
grau de

definitividade, estando o pedido em perfeita harmonia
com os propósitos do legislador Consumerista, e com os
princípios do Estado Democrático de Direito, nos quais não se
admite a realização da justiça pelos próprios meios do
interessado, especialmente, credor econômica e
financeiramente muito mais forte que o devedor, presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, considerando tudo que
dos autos consta, nos termos do art. 461, § 3° do CPC e art. 84,
§ 3° do CDC, CONCEDO A LIMINAR pleiteada na peça exordial e
DETERMINO à demandada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
S/A - CELPA que: 1. SE ABSTENHA, IMEDIATAMENTE APÓS A
INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, DE SUSPENDER O
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS
CONSUMIDORES, QUANDO O INADIMPLEMENTO FOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
RELATIVO AO RESGATE DE FATURAMENTO NÃO
REGISTRADO OU À DÍVIDA PRETÉRITA, NÃO ATUAL, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE 5.000,00 (CINCOMIL
REAIS) POR UNIDADE CONSUMIDORA, POR DIA DE
DESABASTECIMENTO; 2. EFETUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72
HORAS, A RELIGAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES
CONSUMIDORAS QUE ESTEJAM SEM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO RELATIVO AO
RESGATE DE FATURAMENTO NÃO REGISTRADO OU ADÍVIDA
PRETÉRITA, NÃO ATUAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO
VALOR DE 5.000,00 (CINCOMIL REAIS) POR UNIDADE
CONSUMIDORA, POR DIA DE DESABASTECIMENTO; 3.
SUSPENDA, EM 48 HORAS, OS EFEITOS JURÍDICOS DOS
TERMOS DE RECONHECIMENTO DEDÍVIDA FIRMADO ENTRE
OS CONSUMIDORES E A DEMANDADA, QUE TENHA
PORFUNDAMENTO O RESGATE DE DÍVIDA ADVINDA DE
VIRTUAL IRREGULARIDADE E REFATURAMENTO NÃO
REGISTRADO OU A DÍVIDA PRETÉRITA, NÃO ATUAL, SOB
PENA DEMULTA DIÁRIA NO VALOR DE 1.000 (MIL REAIS) POR
UNIDADE CONSUMIDORA, POR DIA DEDESABASTECIMENTO;
4. COMUNIQUE, NO PRAZO DE 20 DIAS, O AJUIZAMENTO DA
PRESENTE AÇÃO COLETIVA EMTODOS OS PROCESSOS
INDIVIDUAIS EM TRAMITAÇÃO NESTA COMARCA, INCLUSIVE,
NOS JUIZADOS ESPECIAIS, PARA QUE OS CONSUMIDORES
EXERÇAM A FACULDADE CONSTANTEDO ART. 104 DO CDC,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO."

Nas razões recursais (fls. 02/43), o patrono da agravante narrou que
a recorrida ajuizou a ação supramencionada objetivando impedir a recorrente de
praticar atos que entende ser ofensivos aos direitos dos consumidores de energia
elétrica da região de Itaituba, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão
recorrida.
Nas razões recursais (fls. 02/43), o patrono da agravante sustenta
que a mesma cumpre rigorosamente o disposto nos artigos 129 e 130 da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, no sentido de promover a
regularidade dos procedimentos de caracterização de irregularidades e
recuperação de receita.
Aduz a legalidade e legitimidade das ações da recorrente a respeito
da condução de suas obrigações quanto à cobrança referente à distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
energia elétrica, arguindo que os procedimentos de cobrança respeitam o direito
de defesa do consumidor.
Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão
agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da
decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.
O recurso foi distribuído, inicialmente, a Exma. Desa. Helena Percila
de Azevedo Dornelles, que, através da decisão de fls. 844/845, deferiu o pedido
de efeito suspensivo e requisitou as informações necessárias do Juízo de 1º
Grau.
Determinou, ainda, a intimação do agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos
fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (fls.
851/857), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva
Lima, exarou o parecer de fls. 872/874, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
Em decorrência da aposentadoria da eminente relatora originária do
presente agravo, o processo foi redistribuído à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A decisão agravada foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na
antiga Lei Adjetiva Civil.

MÉRITO
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está
correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Civil
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de
liminar, determinando que a agravante se abstivesse de suspender o
fornecimento de energia elétrica dos consumidores do Município de Itaituba,
quando o inadimplemento fosse relativo ao resgate de faturamento não registrado
ou à dívida pretérita.
Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia
decisão de deferimento de medida liminar, sua análise se limitará ao acerto ou
desacerto da decisão do juízo de piso.
A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de
que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando
se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o
corte no fornecimento de serviço essencial no caso em que os débitos referirem
se a meses pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas não
pagas e de seus consectários legais.
Esse entendimento encontra-se consolidado no colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DEENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS
PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 2. Não é lícito à
concessionária interromper o serviços de
fornecimento de energia elétrica por dívida
pretérita, a título de recuperação de consumo,
em virtude da existência de outros meios
legítimos de cobrança de débitos antigos não
pagos. 1e 3. Omissis. (AgRg no AREsp
300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em17/09/2015, DJe
24/09/2015)

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.PRECEDENTES
STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça consagra entendimento no sentido da
ilicitude da interrupção, pela concessionária,
dos serviços de fornecimento de energia
elétrica por dívida pretérita, a título de
recuperação de consumo, em face da
existência de outros meios legítimos de
cobrança de débitos antigos não pagos.
Precedentes STJ. 2. 'A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação
entre concessionária de serviço público e o
usuário final, para o fornecimento de serviços
públicos essenciais, tais como energia
elétrica, é consumerista, sendo cabível a
aplicação do Código de Defesa do
Consumidor'(AgRg no AREsp 468.064/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe
7/4/2014).3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA,julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014)"

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR
OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS COM BASE NOS
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO
PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o
entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do
serviço em razão de débito pretérito; o corte
de água ou energia pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão
do abastecimento em razão de débitos
antigos. Precedentes: AgRg no AREsp.
817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES,
DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2, 3
e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
16/08/2016)"

Por conseguinte, ainda que haja disposição na Resolução nº
414/2010 da ANEEL autorizando o corte por inadimplemento do usuário, após a
sua devida notificação para pagamento, a jurisprudência pátria possui
entendimento que o débito seja contemporâneo à medida, sob pena de
caracterizar constrangimento indevido ao consumidor.
Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela
autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que
preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar na ação
ajuizada pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo a quo.
É como voto.
Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora